Tribunal: TCU
Processo: 021.932/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a apurar possíveis irregularidades no processo de intervenção promovido pela Secretaria de Saúde junto ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF, incluindo os fatos que antecederam a intervenção, as medidas adotadas pelos interventores e a pertinência de sua continuidade.

Inteiro teor:
Acórdão 6447/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades no processo de intervenção promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) junto ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF). Considerando que o representante informa que o presente expediente tem por fundamento denúncia remetida pela Fundação Universidade de Cardiologia (FUC), por meio da sua filial em Brasília-DF, denominada Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, a qual trata de possíveis irregularidades perpetradas pela SES/DF no uso de recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao custeio de serviços médicos na área de cardiologia e afins; Considerando que a instituição tem funcionado nas instalações do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, desde o ano de 2009, sendo que a sua gestão estaria a cargo da FUC, mediante o uso de instalações mobiliárias pertencentes a União Federal, de forma gratuita; Considerando no não compete ao TCU efetuar o controle quanto à plausibilidade do processo de intervenção promovido pela SES/DF junto ao ICTDF e seus desdobramentos, no que se refere às atribuições gerenciais e às decisões administrativas do Distrito Federal, sendo que, neste caso, essa análise deveria ser efetuada nas instâncias cabíveis naquela esfera, bem como pelos órgãos de controle do Distrito Federal; Considerando por outro lado, compete ao TCU o controle da legalidade e regularidade dos repasses do Ministério da Saúde aos entes federados, bem como o acompanhamento e a fiscalização quanto à legalidade, legitimidade e economicidade do emprego dos recursos públicos federais repassados, nos termos da jurisprudência mais recente do Tribunal; Considerando que o Decreto 1.232/1994, que estabelece as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, dispõe que os recursos federais estão sujeitos à fiscalização do TCU; Considerando que as ações e serviços de saúde pagos à conta dos recursos repassados pela União, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios constituem recursos federais, e quer sejam transferidos mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro instrumento ou ato legal, estão sujeitos à fiscalização do TCU; Considerando os pareceres emitidos nos autos (peças 6-7); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, com base no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para considerar prejudicada a análise de mérito; b) arquivar este processo, ante a necessidade de se evitar sobreposição de esforços por parte do TCU; c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 6) à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, à Controladoria-Geral do Distrito Federal e ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.932/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.